Tribunal: TJES
Processo: 0010731-78.2014.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-07

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0010731-78.2014.8.08.0030

APELANTE: SEBASTIAO JOSE DA SILVA JUNIOR

Advogados do(a) APELANTE: JORGE MONTEIRO TEIXEIRA - ES16274-A, PETRIUS ABUD BELMOK - ES10514-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DA PENA. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. REDUÇÃO MANTIDA EM 1/3. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra a sentença que, após decisão do Conselho de Sentença, condenou o réu à pena de 11 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de homicídio simples tentado (art. 121, caput, combinado com o inciso II do art. 14, ambos do Código Penal). O apelante requer a redução da pena-base ao mínimo legal e a aplicação da fração máxima de diminuição pela tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se as circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime possuem fundamentação válida e se o montante de aumento aplicado à pena-base observa a proporcionalidade; e (ii) estabelecer se a redução de 1/3 pela tentativa adequa-se ao percurso do crime utilizado pelo agente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A premeditação e o planejamento da conduta, demonstrados pelo deslocamento ao encontro da vítima com arma à disposição, justificam a valoração negativa da culpabilidade por indicarem dolo intenso.

Relatos probatórios de comportamento agressivo no ambiente familiar e ameaças contra parentes fundamentam o desvalor da conduta social, sem configurar bis in idem com antecedentes criminais.

A prática do delito com pluralidade de agentes e uso de diversas armas de fogo revela gravidade concreta que extrapola o tipo penal, legitimando a exasperação das circunstâncias do crime.

A existência de cicatrizes permanentes e extensas na região do epigástrio da vítima, comprovadas por laudo pericial, constitui fundamento idôneo para a análise negativa das consequências do crime.

O aumento da pena-base em patamar superior a 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, sem justificativa específica para a maior intensidade, viola o princípio da razoabilidade e impõe o redimensionamento do cálculo.

A compensação entre a atenuante da confissão, prevista na alínea d do inciso III do art. 65 do Código Penal, e a agravante do meio que possa resultar perigo comum, constante na alínea d do inciso II do art. 61 do Código Penal, mantém a pena intermediária inalterada.

O percurso de relevante etapa do iter criminis, caracterizado por sete disparos efetuados e dois impactos que atingiram a vítima, impede a redução máxima de 2/3 e valida a fração de 1/3 pela tentativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento:

A premeditação e a preparação prévia para o cometimento do delito autorizam a exasperação da pena-base a título de culpabilidade.

O comportamento violento do agente no seio familiar e social fundamenta a valoração negativa da conduta social.

A fração de 1/8 sobre o intervalo da pena comina o aumento proporcional para cada circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria.

O quantum de redução pela tentativa regula-se pela proximidade da consumação do crime, sendo vedada a fração máxima quando o agente percorre grande parte do iter criminis e atinge a vítima.

Dispositivos relevantes citados: art. 121, caput; inciso II do art. 14; alínea a do § 2º do art. 33; alínea d do inciso II do art. 61; alínea d do inciso III do art. 65, todos do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada: STJ, precedentes sobre a fração de 1/8 para circunstâncias judiciais e critério do iter criminis na tentativa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010731-78.2014.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SEBASTIAO JOSE DA SILVA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DA PENA. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. REDUÇÃO MANTIDA EM 1/3. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra a sentença que, após decisão do Conselho de Sentença, condenou o réu à pena de 11 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de homicídio simples tentado (art. 121, caput, combinado com o inciso II do art. 14, ambos do Código Penal). O apelante requer a redução da pena-base ao mínimo legal e a aplicação da fração máxima de diminuição pela tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se as circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime possuem fundamentação válida e se o montante de aumento aplicado à pena-base observa a proporcionalidade; e (ii) estabelecer se a redução de 1/3 pela tentativa adequa-se ao percurso do crime utilizado pelo agente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A premeditação e o planejamento da conduta, demonstrados pelo deslocamento ao encontro da vítima com arma à disposição, justificam a valoração negativa da culpabilidade por indicarem dolo intenso.

Relatos probatórios de comportamento agressivo no ambiente familiar e ameaças contra parentes fundamentam o desvalor da conduta social, sem configurar bis in idem com antecedentes criminais.

A prática do delito com pluralidade de agentes e uso de diversas armas de fogo revela gravidade concreta que extrapola o tipo penal, legitimando a exasperação das circunstâncias do crime.

A existência de cicatrizes permanentes e extensas na região do epigástrio da vítima, comprovadas por laudo pericial, constitui fundamento idôneo para a análise negativa das consequências do crime.

O aumento da pena-base em patamar superior a 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, sem justificativa específica para a maior intensidade, viola o princípio da razoabilidade e impõe o redimensionamento do cálculo.

A compensação entre a atenuante da confissão, prevista na alínea d do inciso III do art. 65 do Código Penal, e a agravante do meio que possa resultar perigo comum, constante na alínea d do inciso II do art. 61 do Código Penal, mantém a pena intermediária inalterada.

O percurso de relevante etapa do iter criminis, caracterizado por sete disparos efetuados e dois impactos que atingiram a vítima, impede a redução máxima de 2/3 e valida a fração de 1/3 pela tentativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento:

A premeditação e a preparação prévia para o cometimento do delito autorizam a exasperação da pena-base a título de culpabilidade.

O comportamento violento do agente no seio familiar e social fundamenta a valoração negativa da conduta social.

A fração de 1/8 sobre o intervalo da pena comina o aumento proporcional para cada circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria.

O quantum de redução pela tentativa regula-se pela proximidade da consumação do crime, sendo vedada a fração máxima quando o agente percorre grande parte do iter criminis e atinge a vítima.

Dispositivos relevantes citados: art. 121, caput; inciso II do art. 14; alínea a do § 2º do art. 33; alínea d do inciso II do art. 61; alínea d do inciso III do art. 65, todos do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada: STJ, precedentes sobre a fração de 1/8 para circunstâncias judiciais e critério do iter criminis na tentativa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0010731-78.2014.8.08.0030

APELANTE: SEBASTIAO JOSE DA SILVA JUNIOR

Advogados do(a) APELANTE: JORGE MONTEIRO TEIXEIRA - ES16274-A, PETRIUS ABUD BELMOK - ES10514-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA JUNIOR
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES (ID 16372375), por meio da qual, após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Pena, ao cumprimento da pena de 11 (onze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Emerge da Denúncia que, no dia 24 de dezembro de 2012, por volta das 05h, na Avenida Presidente Kennedy, Bairro Araçá, Município de Linhares/ES, o apelante, com
animus necandi
, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima
FÁBIO GOMES DIONÍSIO
.

O crime, contudo, somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, uma vez que a vítima foi socorrida e sobreviveu às lesões descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais.

Devidamente processado, o réu foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, que afastou a qualificadora do recurso que dificultou a defesa [cite: 1079-1080], mas rejeitou a tese absolutória (como a legítima defesa), resultando na condenação por homicídio simples tentado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A controvérsia recursal restringe-se à dosimetria da pena, especificamente quanto ao
quantum
de exasperação da pena-base e à fração de diminuição pela tentativa.

Na hipótese, observa-se que a apontada autoridade coatora considerou desfavoráveis as seguintes circunstâncias judiciais :

"1ª fase: fixação da pena-base

Culpabilidade: o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado, haja vista a altíssima intensidade do dolo do agente na prática criminosa e, além disso,
o crime foi praticado de maneira premeditada e refletida
, tendo o réu ido ao encontro da vítima, já com a arma ao dispor e com a prévia e deliberada intenção de cometer a infração, não se tratando, portanto, de uma decisão irrefletida, merecendo, certamente, maior censura.

[...]

Em relação aos seus antecedentes, não há comprovação de serem maculados... [fatos posteriores]

[...] A conduta social... merece reprovação, porquanto, conforme consta nos autos, o acusado se trata de indivíduo de comportamento violento no seio social e familiar (vide: I - interrogatório de fls. 16/17... "estava armado e querendo atirar nas pessoas dentro do bar"; II - Boletim Unificado de fls. 52/53... companheira... informou que este a agrediu por ciúmes... ameaça "matar um por um de sua família").

[...]

Não há nos autos elementos para aferir a personalidade do acusado.

[...]

O motivo do crime não restou esclarecido. As circunstâncias do crime são totalmente desfavoráveis, vez que cometido em pluralidade de agentes e de armas de fogo, o que maximiza o êxito na empreitada.

[...]

As consequências do crime são reprováveis, vez que o Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 38, confeccionado quase 01 (um) ano após os fatos, constatou que a vítima permaneceu com cicatrizes nas regiões do epigástrio e no flanco esquerdo.

[...]

O comportamento da vítima não contribuiu para o evento delituoso.

Assim analisadas e sopesadas as circunstâncias judiciais, entendo como necessário e suficiente... fixar a pena-base em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão."

Em relação à
culpabilidade
, entendo que fora exarada fundamentação idônea. O magistrado destacou a "altíssima intensidade do dolo" e a "premeditação", ressaltando que o réu "foi ao encontro da vítima, já com a arma ao dispor e com a prévia e deliberada intenção de cometer a infração". Tais elementos, que denotam um planejamento prévio e uma vontade mais intensa de delinquir, não são inerentes ao tipo penal e justificam a valoração negativa.

Os
antecedentes
foram corretamente considerados neutros, visto que as condenações existentes referem-se a fatos posteriores.

Em relação à
conduta social
, o Juiz Presidente também apresentou fundamentação concreta e idônea, desvinculada de antecedentes criminais. A valoração baseou-se em elementos probatórios dos autos (BU fls. 52/53 e Interrogatório fls. 16/17) [cite: 1148-1149] que indicam um "comportamento violento no seio social e familiar", incluindo relatos de agressões e ameaças à companheira. Tal análise do comportamento do réu na coletividade legitima a exasperação.

A
personalidade
e os
motivos
foram considerados neutros.

Prosseguindo, anoto que as
circunstâncias do crime
foram devidamente desvaloradas, tendo em vista que o delito foi "cometido em pluralidade de agentes e de armas de fogo" . Essa conjuntura fática, que maximiza o êxito da empreitada e demonstra maior periculosidade, extrapola a gravidade inerente ao tipo penal.

As
consequências do crime
também foram corretamente negativadas. O Laudo de Exame de Lesões Corporais (fl. 38) atestou que a vítima "permaneceu com cicatrizes nas regiões do epigástrio e no flanco esquerdo" . A existência de lesões permanentes e cicatrizes extensas não é um resultado trivial do crime de homicídio (especialmente na forma tentada) e representa um fundamento válido para o aumento da pena.

Dessa forma, remanescem negativas a
culpabilidade
, a
conduta social
, as
circunstâncias
e as
consequências do crime
.

Apesar da idoneidade dos fundamentos, verifico que o magistrado
a quo
, ao fixar a pena-base em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses, aplicou fração de exasperação superior à paradigma sem apresentar justificativa concreta para a intensidade desse aumento.

O Superior Tribunal de Justiça tem considerado razoável a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena (20 anos - 06 anos = 14 anos) para a exasperação da pena-base para cada circunstância judicial considerada negativa.

Na hipótese, o intervalo de pena é de 14 (quatorze) anos. A fim de adequar a pena-base aos parâmetros de razoabilidade fixados pelo Superior Tribunal de Justiça, estabeleço a fração de 1/8 (um oitavo), tornando a exasperação da pena em
01 (um) ano e 09 (nove) meses
para cada uma das
04 (quatro)
circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências).

Assim, partindo da pena mínima de 06 (seis) anos, acrescento 07 (sete) anos (resultado de 4 x 1 ano e 9 meses), a pena-base será estabelecida em
13 (treze) anos de reclusão
.

Na 2ª fase, o magistrado promoveu a correta
compensação
entre a atenuante da confissão (art. 65, III, "d", CP) e a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "d", do Código Penal (meio que pudesse resultar perigo comum). Dessa forma, mantenho a pena intermediária em
13 (treze) anos de reclusão
.

Na terceira fase, presente a causa de diminuição da tentativa (art. 14, II, CP), a defesa almeja a aplicação da fração máxima de diminuição (2/3), alegando que o resultado não foi alcançado.

Entendo
não assistir razão
à defesa.

O critério para a definição do
quantum
de redução pela tentativa é o
iter criminis
percorrido pelo agente. Quanto mais o agente se aproxima da consumação, menor deve ser a redução.

Na hipótese, o apelante efetuou
sete disparos
de arma de fogo contra a vítima, sendo que
dois a atingiram
, ocasionando, conforme o Laudo de fl. 38, uma
considerável
cicatriz.
Além disso, a vítima necessitou de atendimento médico, permanecendo em um hospital por aproximadamente 07 (sete) horas. Evidencia-se, portanto, que o
iter criminis
foi consideravelmente percorrido, e a consumação esteve próxima.

A fração máxima de 2/3 (dois terços), pleiteada pela defesa, é comumente utilizada em casos de tentativa incruenta (ou "branca"), naquelas situações em que nenhum disparo atinge a vítima, o que difere frontalmente do caso em análise.

Assim, mantenho a fração de redução em
1/3 (um terço)
, fixada pelo juízo de piso, por considerá-la proporcional à gravidade da execução.

Aplicando-se a redução de 1/3 (um terço) sobre a pena intermediária de 13 (treze) anos, fixa-se a pena definitiva em
08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Mantenho a fixação do regime inicial
fechado
, nos termos do art. 33, §2º, "a", do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, a fim de redimensionar a pena do apelante, tornando-a definitivamente em
08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicialmente fechado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)